Tribunal: TJDFT
Processo: 0027175-09.2014.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. EXIGIR DE CONTAS. MATÉRIA. NATUREZA TÉCNICA. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. LAUDO PERICIAL. IMPARCIALIDADE. PROVA. CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA. RAZÕES. CONCLUSÃO. PERITO. ADOÇÃO. POSSIBILIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA.
1. Não se pode confundir falta de fundamentação com fundamentação sucinta, já que esta não acarreta nenhuma nulidade da decisão. O magistrado não está obrigado a pormenorizar seu entendimento, especialmente diante de questão eminentemente técnica, o que justifica a adoção da conclusão do perito judicial como razão de decidir.
2. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses da parte não constitui motivação idônea para amparar sua nulidade.
3. A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e específica. Não se admite a oposição genérica e desacompanhada de elemento probatório hábil a infirmar os critérios e conclusões extraídos da perícia contida nos autos.
4. A discordância entre as partes quanto ao valor devido em ação de exigir contas impõe que seja privilegiado o laudo pericial elaborado por perito judicial, visto que se trata de manifestação de profissional especializado, qualificado e imparcial, sem o qual o deslinde do feito seria dificultado ou até mesmo impossibilitado, por se tratar de questão eminentemente técnica.
5. Apelação e apelação adesiva desprovidas.